Tribunal: TJBA
Processo: 0032746-64.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032746-64.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTON TOSTO

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

APELADO: ESPÓLIO DE REGINA ALVES LOPO FAINSTEIN e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANE ANDRADE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RECONVENÇÃO. CALÚNIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PENAL SEM REFLEXO NO MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de declarações caluniosas proferidas no âmbito de inquérito administrativo, bem como rejeitou reconvenção proposta pelo apelante, fundada em supostos excessos praticados pelo recorrido e seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se: (i) a legalidade da condenação por dano moral decorrente de acusações infundadas e ofensivas feitas em procedimento administrativo; e (ii) a pretensão reconvencional fundada em alegado excesso nas manifestações do patrono da parte apelada.

III. RAZÃO DE DECIDIR:

3. As declarações do apelante imputaram falsamente ao recorrido a prática de crime, sem respaldo em decisão judicial ou inquérito criminal. Ainda que a punibilidade tenha sido extinta no juízo penal por questão formal, a sentença condenatória não foi reformada quanto ao mérito, mantendo-se válidos seus fundamentos quanto à materialidade e autoria.

4. A responsabilidade civil independe da criminal (art. 935 do CC), sendo suficiente a presença do ato ilícito, dano e nexo causal, todos presentes nos autos. Assim, corretamente reconhecido o dever de indenizar, fixando-se o valor da reparação em R$ 20.000,00, com respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quanto à reconvenção, não restou configurado excesso nas manifestações do advogado da parte apelada, as quais se deram no exercício regular da profissão, estando protegidas pela inviolabilidade assegurada no art. 133 da Constituição Federal. Inexistente comprovação de abalo moral, mantém-se a improcedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVOS E TESES:

6.
Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários sucumbenciais recíprocos majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade do apelado em razão da gratuidade deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 935; CPC, art. 98, § 3.º; CF, art. 133.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0032746-64.2004.8.05.0001
, tendo como apelante
MILTON TOSTO
,

e apelado,
SAMUEL FAINSTEIN, falecido no curso do processo, ora representado pelo sucessor IGOR LOPO FAINSTEIN.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E/JG11